Tribunal: TJPA
Processo: 0800795-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800795-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEXSANDRO ARAUJO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DE FORMA DESFUNDAMENTADA – INOCORRÊNCIA. Da leitura da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente por ocasião da sentença condenatória contra ele proferida, vê-se ter o magistrado sentenciante a fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito perpetrado pelo aludido paciente, sobretudo em razão da quantidade de droga apreendida com ele e seu comparsa, qual seja, dois sacos plásticos transparentes, sendo um contendo 29 (vinte e nove) porções da droga vulgarmente conhecida por
oxi,
e outro, 20 (porções) de maconha, sendo certo que eventuais características pessoais do coacto, por si sós, não autorizam a concessão do
mandamus, ex-vi
súmula 08, desta Corte de Justiça. ORDEM DENEGADA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 14 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Denilson Silva Amorim em favor de ALEXSANDRO ARAÚJO FERREIRA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 a 667, todos do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Comarca de Vigia.

Narra o impetrante ter sido o paciente condenado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06, ocasião na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade de forma desfundamentada, até porque o aludido paciente não preenche os requisitos autorizadores dispostos no art. 312, do CPP, razão pela qual pleiteia a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, ou a substituição da medida extrema a ele imposta por cautelares diversas, sendo que, no mérito, requereu a concessão definitiva da ordem.

Os autos vieram inicialmente a mim distribuídos, sendo que em razão de estar afastada das atividades judicantes no gozo de férias regulamentares, foram os mesmos redistribuídos à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, determinando que após o parecer Ministerial, os respectivos autos retornassem a mim conclusos.

Esclareceu a autoridade inquinada coatora ter sido o paciente preso em flagrante delito, cuja prisão foi convertida em preventiva no dia 25 de novembro de 2016, pela suposta prática do crime de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes, sendo que por ocasião da denúncia e posteriormente da sentença condenatória, foi o mesmo incurso tão somente na prática criminosa prevista no art. 33, da lei 11.34306.

Acrescentou o magistrado de primeiro grau ter sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sendo que atualmente o feito se encontra à Defensoria Pública para apresentação de razões ao recurso de apelação interposto tanto pelo paciente, como pelo corréu.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante ter sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, de forma desfundamentada, por ocasião da sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Da leitura da decisão vergastada, vê-se ter o magistrado sentenciante fundamentado a manutenção da prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, na necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime por ele perpetrado, o que se extrai através da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido com o paciente, juntamente com o seu comparsa, qual seja, dois sacos plásticos transparentes, um contendo 29 (vinte e nove) porções de oxi, e outro, 20 (vinte) porções de maconha prensada

Assim, encontrando-se a decisão que manteve a constrição cautelar do paciente a quando do édito condenatório suficientemente fundamentada, não há que se falar em revogação da medida extrema, tampouco em substituição da mesma por medidas cautelares diversas, sendo certo que eventuais requisitos subjetivos favoráveis ao aludido paciente, por si sós, não autorizam a concessão da ordem,
ex-vi
súmula n. 08, desta Corte de Justiça.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 25/05/2020